Tribunal: TJSP
Processo: 2201725-45.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento que incorreu em erro relevante quanto ao objeto e limitações do recurso, bem como a respeito de fato importante para o deslinde da controvérsia – Equívoco corrigido nos autos dos embargos opostos pelo município de Diadema, com modificação do julgado. EMBARGOS PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2201725-45.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante ARTURO CALVO SALANO, é embargado MUNICÍPIO DE
DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201725-45.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 17844
2
VOTO No 17844 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2201725-45.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: DIADEMA
EMBARGANTE: ARTURO CALVO SALANO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE DIADEMA
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão proferido em
julgamento de agravo de instrumento que incorreu em erro
relevante quanto ao objeto e limitações do recurso, bem
como a respeito de fato importante para o deslinde da
controvérsia Equívoco corrigido nos autos dos embargos
opostos pelo município de Diadema, com modificação do
julgado. EMBARGOS PREJUDICADOS.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
ambas as partes em face do acórdão que deu provimento em parte ao
agravo de instrumento interposto pelo município de Diadema, para
anular a decisão agravada, determinando-se o retorno ao Contador
Judicial para elaboração de nova conta, de forma analítica, com
indicação dos índices de juros moratórios e compensatórios aplicados,
bem como dos períodos respectivos de incidência, com observação de
que é inaplicável a TR no cômputo da correção monetária.
Sustenta o agravado que o acórdão embargado
merece ser esclarecido se, ao anular a decisão agravada, foi
desconsiderada a decisão proferida no julgamento do AI no
0112157-62.2013.8.26.0000; se devem ser indicados os índices e
períodos de cômputo dos juros e se a TR deve ser excluída a partir da
decisão do STF no RE no 870.947.
A teor do disposto no § 2o do art. 1.023 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201725-45.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 17844
3
CPC, o município manifestou-se pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
De início, registre-se que ambas as partes
opuseram embargos de declaração, os quais são julgados em
conjunto, nesta oportunidade.
Mister consignar que cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para
corrigir erro material.
Por outro lado, admitem-se embargos de
declaração com efeitos modificativos, como consequência indissociável
da correção de qualquer dos vícios (obscuridade, contradição, omissão,
erro material ou equívoco manifesto).
Assim, cabem embargos declaratórios com
efeitos modificativos, para correção de erro relativo a uma premissa
equivocada que seja influente no resultado do julgado e/ou a fato
relevante, com repercussão sobre a conclusão do julgado.
São erros que autorizam, excepcionalmente,
conferir aos embargos uma maior elasticidade, representando enorme
economia de tempo e maior prestígio para a Justiça.
No caso, como reconhecido nos autos dos
embargos de declaração opostos pelo município de Diadema, a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201725-45.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 17844
4
Julgadora incorreu em erro relevante quanto ao objeto e limitações do
agravo de instrumento.
O equívoco foi corrigido nos autos do incidente
50001, com modificação do julgado, de modo que os esclarecimentos
ora solicitados restaram prejudicados.
Ante o exposto, dá-se por prejudicados os
embargos declaratórios opostos pelo réu.

ISABEL COGAN
Relatora